Tribunal: TJDFT
Processo: 0742637-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742637-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCO AURELIO BASSO DE MATOS AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO ID 25555263. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.